Tribunal: TJDFT
Processo: 0726490-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726490-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA MARQUES DE CARVALHO APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO A autora/apelante requer, em sede recursal, o deferimento da gratuidade de justiça. Ocorre, no entanto, que, compulsando os autos, verifico que a demandante, embora tenha feito igual pedido em sua petição inicial, instada a comprovar com documentos a alegada hipossuficiência de recursos financeiros, acabou por proceder com o recolhimento das custas iniciais, pagas em 15/09/2020, no valor de R$179,51 (id. 23385637). Desse modo, conquanto seja possível deduzir pedido de gratuidade de justiça nesta instância recursal, revela-se indispensável que a recorrente demonstre documentalmente efetiva alteração de sua situação financeira, em comparação ao momento em que realizou o pagamento das custas iniciais. Sendo assim, concedo à apelante o prazo de cinco dias para comprovar documentalmente alteração em situação econômica em comparação a 15/09/2020, momento em que realizou o pagamento das custas iniciais do processo, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora